Tribunal: TJES
Processo: 5012006-18.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012006-18.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON LOURENCO DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012006-18.2024.8.08.0000

PACIENTE: ANDERSON LOURENCO DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: ALESSANDRO SCHERRER PIRES - ES28307

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NEGATIVA DE ACESSO AO INQUÉRITO POLICIAL. SEGREDO DE JUSTIÇA. SÚMULA VINCULANTE Nº 14, DO STF. DIREITO DE ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA JÁ DOCUMENTADOS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM OUTRO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Embora o inquérito policial tramite sob segredo de justiça, a Defesa tem o direito, com base na Súmula Vinculante nº 14, do STF, de acessar os elementos de prova já documentados e concluídos no procedimento investigatório. No entanto, o sigilo é justificado para assegurar a eficácia da investigação em curso, sendo o acesso restrito às provas já formalizadas.

2. A prisão preventiva do paciente não foi decretada no âmbito do inquérito mencionado no Habeas Corpus, e sim por outro processo penal. Ademais, não se verifica flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, dada a regularidade dos atos praticados pelo magistrado de primeiro grau, que está mais próximo dos fatos e pode avaliar com maior precisão os requisitos do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5012006-18.2024.8.08.0000

PACIENTE: ANDERSON LOURENCO DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: ALESSANDRO SCHERRER PIRES - ES28307

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANDERSON LOURENÇO DA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº
5000392-83.2024.8.08.0010
, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio tentado.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em decorrência da não concessão de acesso à ação penal originária, que tramita em segredo de justiça. Nesse sentido, assevera que o paciente se encontra preso provisoriamente no CDP de Cachoeiro de Itapemirim/ES, acusado pela suposta prática de crime de homicídio tentado, e, nada obstante o cumprimento de mandado de prisão e citação do réu, bem como os requerimentos de habilitação formulados pela Defesa nos dias 18/6/2024 e 24/7/2024, até a presente data, não fora concedido o acesso à Defesa. Aduz, ainda, que não foi possível consultar as provas produzidas em desfavor do paciente, verificar a legalidade das diligências realizadas pela autoridade policial na fase de Inquérito ou os motivos ensejadores da prisão preventiva decretada pela autoridade coatora.

De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora no Id. 9677718, o feito registrado sob nº
5000392-83.2024.8.08.0010
se trata de Inquérito Policial, que tramita em segredo de justiça, com diligências em andamento. Outrossim, informa que não há ordem prisional no referido feito e que o réu, ora paciente, sequer se encontra preso por ordem do Juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte/ES.

Em consulta ao Infopen, observa-se que, em 09/5/2024, o paciente deu entrada no Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro do Itapemirim, em cumprimento ao mandado de prisão expedido pelo Juízo de Apiacá, na ação penal nº
5000160-86.2024.8.08.0005
, que apura a prática de suposto crime de homicídio, consoante documento emitido pelo Conselho Nacional de Justiça (Id. 9678463).

Desta feita, verifica-se que a prisão do paciente não decorre de ordem de prisão emanada no Inquérito Policial nº
5000392-83.2024.8.08.0010
, indicado no presente
Habeas Corpus,

mas sim da ação penal nº 5000160-86.2024.8.08.0005, em trâmite no Juízo de Apiacá.

Tecidas tais considerações, no que pertine à arguição de que a Defesa não tem acesso ao Inquérito Policial nº
5000392-83.2024.8.08.0010
, insta salientar que, em consonância com a Súmula Vinculante nº 14, do Supremo Tribunal Federal,
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

Assim sendo, na esteira do entendimento consolidado pelo Tribunal da Cidadania,
“o direito do patrono de ter acesso aos autos do procedimento investigatório
depende de os elementos de prova já estarem documentados nos autos de inquérito
”.(AgRg no HC n. 860.942/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024.)

Destaque-se, outrossim, que
“
O sigilo do inquérito policial
tem intrínseca relação com a
eficácia da investigação pré-processual
, porquanto sua publicização poderia tornar inócua a apuração do fato criminoso. Sem embargo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores caminhou para sedimentar o caráter relativo desse sigilo em relação às diligências findas e já documentadas na investigação. O resultado dessa tendência interpretativa culminou na edição da Súmula Vinculante n. 14, a qual dispõe ser "direito do defensor, no interesse do representado,
ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa
". ”(RMS n. 70.411/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 3/5/2023.)

Frente a tal cenário, em se tratando de Inquérito Policial, a Defesa não tem acesso irrestrito ao procedimento investigatório, mas, tão somente, aos elementos probatórios já devidamente documentados.

À luz do panorama exposto,
considerando as
peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Por fim, insta
registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à
decretação e manutenção
da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)